Tribunal: TJBA
Processo: 8049755-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049755-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLARA FERRAZ RISERIO

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
REINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EXPEDIÇÃO DE CNH. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ANA CLARA FERRAZ RISERIO, contra a decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais.

2. O objeto da ação de origem envolve o pedido de expedição da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada aprovação em todas as etapas do processo de habilitação, sem a emissão do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC/2015.

2. A documentação apresentada não comprova, até o momento, a aptidão da autora em todas as etapas do processo de habilitação.

3. O documento constante dos autos indica resultado “Inapto” no exame prático, sem a comprovação do alegado erro sistêmico.

4. Mensagens enviadas pela autora ao DETRAN demonstram tentativa de obter comprovação de aprovação, sem sucesso.

5. Ausência de elementos probatórios suficientes para concessão da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A concessão de tutela antecipada exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a alegação unilateral desacompanhada de prova idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015, I; art. 300.
CTB, arts. 22, II; 147.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8049755-36.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
ANA CLARA FERRAZ RISERIO
e Agravados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES POSTO DA MATA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR